Tribunal: CARF
Processo: 17546.000332/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000332/2007-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SERMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 56,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.213/91, artigo 17 c/c o artigo 18, I e §
1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa deixou de inscrever segurados empregados, conforme Relatório Fiscal, fls.
9/11.
Consta do relatório fiscal da infração, que:
 os segurados relacionados, exerciam a atividade fim do empregador –
vendedores de cotas de consórcio;
 a identificação dos segurados foi obtida a partir da análise dos livros
contábeis apresentados, a saber – Livros Diários de no 10 a 15, referente
aos anos de 1996 a 2001;
 também foram considerados os segurados reclamantes ou testemunhas em
reclamatórias trabalhistas.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000332/2007-12
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

A ciência do Auto de Infração ocorreu em 28/7/06 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 71/82 (a mesma apresentada para todos os autos de
infração lavrados na ação fiscal) a empresa alega, em síntese:
Da Decadência. Os autos de infração devem ser anulados, uma vez que a
Previdência Social tem o prazo de cinco anos para apurar e constituir seus créditos. A seguir
transcreve ementas de acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais Federais;
Da Contribuição de Autônomos Folha de Rendimentos incluindo pessoas físicas
sem vínculo empregatício. O Auto de Infração não deve prosperar mesmo não sendo esse o
entendimento desta Delegacia de Julgamento, posto que, as contribuições sociais exigidas nos
autos são anteriores a EC 20/98, não sendo portanto considerados segurados obrigatórios os
administradores e autônomos. Continua discutindo sobre a citada Emenda Constitucional sob o
argumento de que a mesma não revigora a constitucionalidade dos termos administradores e
autônomos, permanecendo a inconstitucionalidade até a atualidade. Termina o argumento
referindo que a contribuição sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais é ilegal e
inconstitucional à medida que amplia a base de cálculo sem a devida Lei Complementar;
Da contribuição destinada a Terceiros e SAT. Não há que se falar em
recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação, pois a atividade
empresarial da contestante não estar ligada ao “Sistema S” nem ao sistema agrário do país. Com
relação à contribuição destinada ao SAT, transcreve ementa do TRT da quarta região que
entende como de risco leve a atividade desenvolvida pela administradoras de consórcio,
sujeitando-se assim à alíquota de 1% a título de SAT;
Do Vínculo Trabalhista. A fiscalização previdenciária não possui poderes para
investigar a situação fática caracterizadora da relação empregatícia. Que no Relatório Fiscal não
há qualquer prova ou elementos capazes de comprovar a existência do vínculo empregatício
entre o suposto empregado e a empresa de modo a tornar legitima a imposição fiscal. Que as
contribuições decorrentes desse ato devem ser cobradas na justiça do trabalho;
Das Multas. Existe verdadeira acumulação de multa, o que é proibido pelo direito,
nem se diga que se trata de multas diferentes uma pela falta de recolhimento outra pela falta de
declaração em documentos. Que a multa não pode ser cumulativa nem em duplicidade;
Dos documentos faltantes. Foi lavrado um auto de infração por não apresentação
de folhas de pagamento, no entanto explica que as mesmas estavam em poder do antigo contador
e estão sendo apresentadas em anexo, devendo dessa forma ser anulado o auto de infração n°
35.835.2630, anexa ainda a relação dos trabalhadores do arquivo SEFIP das competências
09/2000 a 04/2001;
Do Pedido. Pelas razões expostas requer a improcedência dos referidos autos de
infração e os respectivos cancelamentos.
Foi proferido o Acórdão 05-18.027 - 8a Turma da DRJ/CPS, fls. 291/295, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADO –
Ê cabível a .autuação por infração à legislação previdenciária quando a empresa deixa
de formalizar o contrato de trabalho do segurado empregado, nos termos do Inciso I do
artigo 18 do Decreto 3.048/99.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

O autuado primário que não corrige a falta até 0 julgamento de primeira instância, não
faz jus ao relevamento da multa aplicada.
Lançamento Procedente.
Cientificado do Acórdão em 10/8/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 299), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 303/324, com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, acima relatado.
Requer seja cancelada a multa imposta e relevada a infração ocorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Caracteriza a infração descrita a não formalização do contrato ou a sua
formalização (anotações do contrato de trabalho no livro de registro de empregados e CTPS)
incompleta, relativa a empregado.
A multa é aplicada por segurado não inscrito.
Por ocasião da lavratura do auto de infração deveriam ter sido relacionados além
dos nomes dos segurados e função, o período em que cada segurado deixou de ser inscrito, pois a
empresa deveria, de imediato (quando da admissão), ter feito a anotação no livro de registro de
empregados.
Quanto à decadência, a Súmula CARF no 148, determina que:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Como a autuação ocorreu em 07/06, ela poderia retroagir à competência 01/2001,
com início do prazo decadencial em 1/1/02 e término em 31/12/06.
No relatório de fls. 9/11 são indicados os segurados que não tiveram o contrato de
trabalho formalizado no período de 1996 a 2001, mas não restou demonstrado, individualmente,
o período em que cada segurado deixou de ser inscrito.
Diante do exposto, para o julgamento do presente processo, é necessária a
informação do período em que cada segurado deixou de ser inscrito, ou seja, contratação do
empregado sem a formalização do contrato de trabalho ou formalização incompleta (anotações
do contrato de trabalho no livro de registro de empregados e CTPS).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.833 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000332/2007-12

Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
indicado para os 51 empregados listados no relatório fiscal o período em que cada segurado
deixou de ser inscrito.
Solicita-se que sejam destacados os segurados que não tiveram o contrato de
trabalho formalizado a partir de 01/2001 e os que foram contratados antes de 2001, mas
permaneciam como empregados da empresa em 2001, sem a devida inscrição.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital